Tribunal: TJDFT
Processo: 0734464-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734464-42.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVIA NOGUEIRA MENDES AGRAVADO: CONAI CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E INCORPORACAO LTDA - EPP DECISÃO SILVIA NOGUEIRA MENDES interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 69187997, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 70062593, autos originários), nos embargos de terceiro ajuizados contra CONAI - CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para cancelamento dos leilões designados para alienação do imóvel penhorado em cumprimento de sentença, in verbis: “De acordo com o CPC: "Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o. É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o. Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. Há, no caso, elementos indicativos de que 25% do imóvel penhorado pertence ao executado JOSÉ WILSON DE OLIVEIRA e de que 75% pertence à embargante (Sra. SÍLVIA NOGUEIRA MENDES ). Assim sendo, DEFIRO a gratuidade da justiça à autora e o processamento dos presentes embargos de terceiro. Já houve a determinação nos autos principais de que o imóvel seja alienado em primeiro leilão por valor não inferior a avaliação e em segundo leilão por valor não inferior a 80% da avaliação. Fica, assim, garantido, por via de consequência, o correspondente à sua quota-parte da embargante calculado sobre o valor da avaliação. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos do processo no 0710932-07.2018.8.07.0001. Cite-se o Embargado, por publicação em nome do Advogado, nos termos do art. 677, §3o, do CPC, para contestar, em 15 (quinze) dias, sob pena de revelia (perda do prazo de resposta) e de serem considerados verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial. Findo o prazo para resposta, o feito seguirá o procedimento comum (Art. 679, do CPC/15). Int.” “Não há a omissão alegada nos embargos de declaração. A decisão foi expressa ao deferir a gratuidade da justiça e ao indeferir o pedido de desconstituição da penhora, determinando a remessa do bem à leilão por preço não inferior à avaliação em primeiro leilão e não inferior a 80% da avaliação em segundo leilão, conforme determina o art. 843 do CPC. De acordo com o CPC: "Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o. É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o. Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. Caso a embargante pretenda obstar a alienação do bem em se de leilão poderá se valer da prerrogativa do art. 843, § 1o, do CPC que lhe assegura "ao coproprietário não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições." Nesse caso, bastará que a embargante promova o depósito equivalente a quota-parte do coproprietário executado, ou seja, 25% do valor da avaliação, para liberação do bem. Cumpre, ainda, consignar que, na via estreita da ação de embargos de terceiro, discute-se apenas se a propriedade ou a posse do bem penhorado pertence a terceiro, não havendo espaço para discussão de outras questões. Rejeito, pois, os embargos opostos. Aguarde-se o prazo para resposta.” A agravante-embargante afirma que ajuizou os embargos de terceiro para desconstituição da penhora do único bem que possui, situado no SHIN QI 5, Conjunto 7, Casa 3; que a penhora do imóvel foi determinada no cumprimento de sentença (proc. no 0710932-07.2018.8.07.0001) em que o seu ex-cônjuge, José Wilson de Oliveira, figura como devedor; que ele é proprietário de apenas 25% do referido imóvel, sendo seus os 75% restantes; que o imóvel está com leilão designado para os dias 31.08.20 e 03.09.20, para satisfação de dívida decorrente de contrato de locação comercial no qual seu ex-cônjuge figurou como fiador, e com o qual não tem qualquer relação; que a r. decisão agravada não considerou a alegação de que o imóvel é bem de família, portanto, impenhorável, o que autorizaria o pretendido cancelamento dos leilões; que, opostos embargos de declaração para sanar essa omissão, foram rejeitados; que não se aplica à demanda o disposto no art. 843 do CPC, pois, além de o imóvel ser indivisível, é bem de família, portanto, protegido pela impenhorabilidade em sua integralidade; que o imóvel sofreu injusta constrição, pois, embora seja indivisível, não é penhorável, por ser bem de família; que a partilha do imóvel ocorreu na ação de separação judicial em 04.09.1987, consoante r. sentença e formal expedidos na referida ação e na qual ficou estipulada a propriedade condominial no percentual de 25% para o ex-cônjuge e 75% para si; que o contrato de locação no qual seu ex-cônjuge prestou fiança foi celebrado em 15.07.13, portanto, mais de 25 anos após a partilha, o que demonstra o exercício da sua propriedade e posse de boa-fé. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar o cancelamento dos leilões designado para os dias 31.08.20 e 03.09.20 até julgamento dos embargos de terceiro. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise do cumprimento de sentença (proc. no 0710932-07.2018.8.07.0001) no qual foi penhorado o imóvel, observa-se que na impugnação à constrição, o codevedor José Wilson de Oliveira asseverou (id. 43675625, pág. 2): “[...] d) dizer que o executado, JOSÉ WILSON DE OLIVEIRA, mais ou menos 1 (um) ano após a separação consensual, voltou a conviver com SILVIA NOGUEIRA MENDES, em regime de união estável, fato que persiste até hoje, e a residir no mesmo endereço de quando era casado, ou seja, (Lote de terreno no 3, da Quadra Intermediária 4, do Trecho 5, do Setor de Habitações Individuais Norte – SHI/NORTE – Brasília - DF), Matrícula 686, do Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do DF, valendo frisar que até hoje o executado mora no referido endereço; e) dizer que, apesar de ter sido decidido no acordo de separação judicial que o imóvel (Lote de terreno no 3, da Quadra Intermediária 4, do Trecho 5, do Setor de Habitações Individuais Norte – SHI/NORTE – Brasília - DF), seria alienado e o produto da venda dividido entre ambos, à razão de 75% para SILVIA NOGUEIRA MENDES e 25% para JOSÉ WILSON DE OLIVEIRA, tal alienação jamais aconteceu em razão da reconciliação do casal e da volta à condição anterior à da separação judicial com relação à moradia, fato que pode ser provado por meio de documentos anexos (conta de luz (CEB) vencida em 13.08.2019 e conta de água (CAESB) vencida em 07.08.2019) e, também, por testemunhas, se assim entender esse d. juízo; f) dizer que, segundo a dicção do artigo 1o da LBF, abaixo transcrito, no caso em tela, verifica-se que se trata de bem impenhorável.” O MM. Juiz acolheu a impugnação do codevedor, reconheceu a impenhorabilidade do imóvel e determinou a desconstituição da constrição realizada sobre o bem (id. 46159017). No entanto, interposto agravo de instrumento (AI 0722644-60) pela credora da r. decisão supracitada, o recurso foi provido em 29.01.20 pela e. 6a Turma Cível, em acórdão com a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. PENHORA DO IMÓVEL. LEI 8.009/90. I – A impenhorabilidade do bem de família não é oponível pelo fiador para liberar seu imóvel da constrição realizada em cumprimento de sentença oriundo de ação de despejo c/c cobrança de encargos de locação comercial, por expressa previsão do art. 3o, inc. VII, da Lei 8.009/90. REsp 1.363.368/MS (Tema 708) jugado pelo rito dos recursos repetitivos e Súmula 549 do e. STJ. II – Agravo de instrumento provido.” Diante dos elementos acima coligidos, evidencia-se que não há relevância na fundamentação recursal nem probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-embargada para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 26 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora